Tribunal: TJSP
Processo: 2205464-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Propriedade industrial. Marca Balenciaga. Contrafação. Demanda condenatória em dever de abstenção cumulada com pedidos indenizatórios julgada procedente. Liquidação de sentença por arbitramento quanto aos danos materiais. Decisão agravada que acolheu em parte o cálculo apresentado pela autora, para o fim do art. 210 da LPI. Insurgência da autora. Decisão, na verdade, contraditória, com a adoção

Ementa:
Propriedade industrial. Marca Balenciaga. Contrafação. Demanda condenatória em dever de abstenção cumulada com pedidos indenizatórios julgada procedente. Liquidação de sentença por arbitramento quanto aos danos materiais. Decisão agravada que acolheu em parte o cálculo apresentado pela autora, para o fim do art. 210 da LPI. Insurgência da autora. Decisão, na verdade, contraditória, com a adoção de solução final conflitante com os fundamentos adotados. Nulidade caracterizada. Cálculo dos danos materiais que deverá levar em consideração o lucro líquido na venda de cada item anunciado pelos réus, e não o valor bruto de venda dos produtos originais. Projeção da quantidade de itens vendidos, por outro lado, que se mantém tal qual estimada pela autora, ante a razoabilidade da estimativa, além da falta de apresentação pelos réus de elementos minimamente confiáveis voltados à compreensão do volume efetivamente negociado. Determinação de refazimento da liquidação segundo tais critérios. Agravo de instrumento da autora parcialmente provido.